Tribunal: TJBA
Processo: 8032962-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8032962-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros Advogado(s): FABIO LUIS DE LUCA (OAB:RS56159-A), MARCIA MALLMANN LIPPERT (OAB:RS35570-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): FABIO LUIS DE LUCA (OAB:RS56159-A), MARCIA MALLMANN LIPPERT (OAB:RS35570-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que, ao julgar os primeiros aclaratórios, supriu omissão referente ao recurso de apelação da ora Embargante, mantendo, contudo, a rejeição da sua pretensão recursal e a íntegra da sentença de primeiro grau, a qual havia concedido parcialmente a segurança para suspender a cobrança do ICMS-DIFAL apenas nos primeiros 90 dias do exercício de 2022. A Embargante alega a persistência de omissões quanto à análise da invalidade da lei estadual instituidora e do convênio CONFAZ, bem como sobre o seu direito à compensação tributária. II. Questão em discussão As questões postas a julgamento consistem em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de: a. Omissão, ao não se manifestar expressamente sobre a tese de invalidade da Lei Estadual nº 14.415/2021 e do Convênio CONFAZ nº 236/2021, por terem sido editados anteriormente à Lei Complementar Federal nº 190/2022, em alegada violação ao ciclo de positivação normativa; e b. Omissão, ao não se pronunciar sobre o direito da Impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL. III. Razões de decidir A finalidade dos embargos de declaração é, estritamente, a de suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material contido no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma da decisão em seu mérito. A obrigação do julgador é de fundamentar sua decisão, enfrentando as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. No que tange à alegada omissão sobre a invalidade da legislação estadual e do convênio fazendário por vício no ciclo de positivação normativa, não assiste razão à Embargante. O acórdão embargado, ao integrar o julgado anterior, fundamentou sua conclusão no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, segundo o qual a cobrança do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar nº 190/2022, submete-se unicamente ao princípio da anterioridade nonagesimal. Tal posicionamento, que valida a eficácia das leis estaduais a partir do implemento da condição suspensiva (a edição da lei complementar), implicitamente rechaça a tese de nulidade absoluta dos referidos atos normativos. A adoção de uma tese jurídica coerente e fundamentada em precedente da Suprema Corte é suficiente para afastar os argumentos em sentido contrário, não se configurando omissão a ausência de refutação expressa a cada uma das teses sustentadas pela parte. Quanto à omissão sobre o direito de compensação, assiste parcial razão à Embargante. Embora a sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelos acórdãos subsequentes, tenha assegurado o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos, a ausência de menção explícita no dispositivo do acórdão de apelação e no acórdão dos primeiros embargos pode gerar incerteza. Para sanar qualquer dúvida, integra-se o julgado para esclarecer que o direito à compensação dos valores recolhidos no período de 01 de janeiro de 2022 a 05 de abril de 2022 está assegurado, nos exatos termos da Súmula 461 do STJ e do que foi decidido na sentença originária. Tal esclarecimento, contudo, não importa em alteração do resultado do julgamento. A maior parte da insurgência da Embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir a matéria de fundo, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e esclarecer que o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos foi assegurado, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A rejeição da tese principal de mérito do recorrente, com base em fundamentação jurídica suficiente e amparada em precedente vinculante, implica a rejeição tácita dos argumentos secundários com ela incompatíveis, não configurando omissão a ausência de enfrentamento pormenorizado de cada um deles. 2. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e explicitar o alcance de parte do dispositivo do julgado, garantindo a plena eficácia da decisão." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 150, III, 'b' e 'c'; Código de Processo Civil: art. 489, § 1º, IV; art. 1.022; Lei Complementar nº 190/2022: art. 3º; Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032962-53.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ESTADO DA BAHIA e como APELADO: ESTADO DA BAHIA, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora